Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES TRIBUTÁRIOS, FALSIDADE IDEOLOGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA - PRESENÇA DO DOLO – DISPENSABILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO.
1) O fato de a conduta ser descrita em conjunto não implica nulidade, necessariamente, pois, em se tratando de concurso de agentes, é consolidado o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de que não é imprescindível o relato de minucias individualizadas.
2) Também é dispensável a narrativa específica quanto aos elementos subjetivos do tipo, na medida em que tal aprofundamento implica mínima instrução probatória. Da mesma forma, a questão relativa à possibilidade jurídica ou não do princípio da consunção é passível de apreciação em momento posterior, pois o acusado não se defende do artigo atribuído, mas dos fatos descritos na denúncia.
3) O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é situação excepcional, possível somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, indicativa de inexistência de justa causa.
4) Ordem denegada.